Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004771-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), MOISES HONORIO - CPF: 968.643.031-87 (PACIENTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (TERCEIRO INTERESSADO), S. B. D. S. H. - CPF: 082.280.201-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
– ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O SEU CONTATO COM A OFENDIDA E COM A TESTEMUNHA – DELITO OCORRIDO NO CONTEXTO FAMILIAR – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM COMPLEMENTO DAS CAUTELARES – CRIME APENADO COM PENA MÁXIMA QUE ENSEJARIA O REGIME PRISIONAL ABERTO EM CASO DE CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – PRISÃO CAUTELAR MAIS GRAVE DO QUE EVENTUAL PENA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO COMPROVADA – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Considerando que a prisão preventiva foi decretada unicamente para impedir que o paciente continuasse a influir no ânimo da vítima e da testemunha de outro crime supostamente cometido pelo seu irmão, fica evidenciada a sua desnecessidade, diante da existência de medidas cautelares aptas a impedir o seu contato com as ofendidas.

Não obstante a prática do crime, o delito em questão é apenado com reprimenda privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos, de modo que em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, motivo pelo qual seria desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Moises Honorio
, apontando como autoridade coatora o juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva no dia 21.2.2020, pela prática, em tese, do crime de coação o curso do processo, tipificado no artigo 344 do Código Penal, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia.

Alegam, no entanto, que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do paciente.

Ressaltam que o magistrado também não teria demonstrado que as demais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, especialmente porque ao receber o auto de prisão em flagrante teria fixado medidas protetivas de urgência em favor da vítima, inclusive proibindo o acusado de manter contato ou aproximar-se dela.

Aduzem ainda que não estão presentes as hipóteses autorizadoras da custódia cautelar, pois o paciente é primário e foi preso por crime doloso punido com pena máxima não superior a 4 anos.

Finalmente, apontam que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando que o crime imputado ao beneficiário é apenado com pena privativa de liberdade máxima de 4 anos, de modo que, tendo em vista a sua primariedade, se for condenado certamente cumpriria a pena no regime inicial aberto.

Diante de tais asserções, postularam a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja restituído o
status libertatis
do beneficiário, com a manutenção das medidas protetivas de urgência já fixadas pelo juízo de primeiro grau.

No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (pp. 3-15, Id. 34918999).

Acostaram os documentos de pp. 16-56, Ids. 34925452 a 34925453.

O Desembargador plantonista postergou a análise da liminar e determinou a juntada de informações pelo magistrado de origem, conforme decisão de p. 59, Id. 34924478.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas às pp. 67-69, Id. 35819545.

A liminar foi deferida, conforme decisão de pp. 70-73, Id. 36017952.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 78-82, Id. 37080983, opinou pela
concessão
da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020